Tribunal: TJDFT
Processo: 0705061-71.2024.8.07.0005
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL OCORRÊNCIA. PARTE DISPOSITIVA. RETIFICAÇÃO. RECURSO ACOLHIDO.
1. Corrige-se erro material constante da parte dispositiva do “decisum”, para fazer constar que o recurso de apelação foi interposto pela requerida, e não pela parte autora.
2. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS, corrigindo o erro material apontado no julgado.